Tribunal: STF
Processo: ARE 1496704
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. PRELIMINARES DE INOVAÇÃO RECURSAL E AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. REJEITADAS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. VÍCIO NO PROCESSO LEGISLATIVO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DOS FATOS ALEGADOS. ADICIONAL DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA. INCIDÊNCIA SOBRE OS VENCIMENTOS RELATIVOS AO PERÍODO DESTINADO AO PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTO. ORIENTAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. REMESSA PREJUDICADA. 



    1- Nada obstante, a tese de inovação recursal deve ser prontamente rejeitada por se tratarem de matérias debatidas e abordadas na sentença e, ainda, matérias de ordem pública, passíveis de análise deste Egrégio Tribunal por força do reexame necessário. Preliminar rejeitada. 



    2- Todas as teses impugnadas nas contrarrazões às quais a Apelada atribui a ausência de utilidade da prestação jurisdicional nesta fase recursal, relativas ao ato praticado pelo procurador municipal no oferecimento de defesa, à inocorrência da preclusão, à ausência de necessidade de impugnação específica, do reconhecimento do pedido e indeferimento da produção de prova, são apresentadas como fundamentos para o reconhecimento de um eventual cerceamento de defesa, tese que, se acolhida, poderia levar ao reconhecimento da nulidade da sentença. Dessa forma, não há que falar em falta de interesse recursal com base nas teses que fundamentam um eventual cerceamento de defesa, já que o acolhimento das questões apresentadas poderia trazer resultado mais vantajoso para o apelante, estando demonstrada a presença do binômio necessidade-utilidade que justificam a interposição do recurso. Preliminar rejeitada. 



    3- A peça de defesa interposta pelo procurador fundacional foi apresentada tempestivamente, de forma regular, não apresentando qualquer mácula capaz de caracterizá-la como nula, ao contrário da emenda contestatória, que afronta as regras de defesa processual, sem qualquer previsão em nosso ordenamento. 



    4- De acordo com a regra da concentração, cabe ao réu concentrar toda matéria de defesa em sua peça contestatória, momento a partir do qual, em princípio, estará preclusa a possibilidade de apresentar novos argumentos. Tal regra que determina a concentração dos atos na contestação é aplicável até mesmo à Fazenda Pública.



     5- Além da "emenda a contestação” juntada aos autos não ter sido recebida pelo magistrado, não sendo considerada peça processual de defesa, na audiência realizada no dia 16 de fevereiro de 2017 o magistrado, destinatário direto das provas, considerou suficiente a produção de prova documental, entendimento que considero acertado, tendo em vista a natureza da causa e os contornos da lide debatida em juízo.



     6- Não obstante a regra adotada por nosso ordenamento de respeito ao Principio da Separação dos Poderes, entendo que será possível a análise pelo Judiciário dos atos que não obedeçam à lei, bem como daqueles que ofendam princípios constitucionais, tais como a moralidade, a eficiência, a razoabilidade, a proporcionalidade, além de outros. Contudo, para justificar a atuação do Poder Judiciário em casos como o aqui analisado, é necessária a demonstração de claro desrespeito às regras do processo legislativo, pré-estabelecidos pela Constituição da República e de observância obrigatória pelos Entes Federados. 



    7- Não obstante a alegação de falsificação da assinatura do Prefeito Municipal no projeto de lei, conforme bem salientado peio magistrado primevo, não há qualquer indício de que o fato alegado efetivamente tenha ocorrido.



    8- Não subsiste a alegação de que a concessão do adicional violaria a Lei Orçamentária Anual (Lei Municipal nº 3.728 de 2018). Na realidade, o que se conclui da explanação da Apelante, com as planilhas e cálculos apresentados, é que a Administração terá que adequar seu orçamento à realidade encontrada no Município. O fato de uma Lei Orçamentária Municipal deixar de considerar determinada verba devida a seus servidores, não induz à conclusão de que tal verba seja indevida.



    9- O art. 4º da Lei Complementar Municipal nº 32 de 2016, estabeleceu que os professores do quadro de magistério da FACELI teriam direito ao adicional de 30% (trinta por cento) sobre seus vencimentos, referente ao período reservado a planejamento e avaliação.



    10- Como o adicional estaria sendo concedido em função do desempenho de trabalho pedagógico, sobre os vencimentos relativos ao período despendido como essa atividade é que deve incidir a vantagem concedida. Dessa forma, a sentença deve ser reformada neste ponto, devendo ser pago o adicional de 30% (trinta por cento) somente sobre o vencimento referente ao período destinado ao planejamento e avaliação (art. 14, inciso Il, parágrafo único da Lei Complementar nº 32/2016), sendo mantida em seus demais pontos.



    11- Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido. Remessa necessária prejudicada. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Ademais, não vislumbro a necessidade de regulamentação da norma para que seja alcançada a compreensão do exato objetivo da lei. Ao contrário, entendo que a norma é autoaplicável, geradora de direitos para os professores e de deveres para a Fundação Municipal.



    Passando à análise do dispositivo em si, vislumbro que a sentença primeva merece reparos, por ter sido fixada a aplicação do adicional pretendido sobre base de cálculo superior àquela estabelecida pela legislação.



    Assim, constato que o art. 4º da Lei Complementar Municipal nº 32 de 2016, estabeleceu que os professores do quadro de magistério da FACELI teriam direito ao adicional de 30% (trinta por cento) sobre seus vencimentos, referente ao período reservado a planejamento e avaliação. In verbis:



    Art. 4º O Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações do Quadro do Magistério Superior da Fundação Faculdades Integradas de Ensino Superior do Município de Linhares — Fundação FACELI terá como princípios básicos a qualificação, a dedicação e a valorização dos Profissionais do Magistério Superior, assegurando-lhes, em observância aos princípios constitucionais:



    [....]



    VI - período reservado a planejamento e avaliação, fazendo jus ao adicional de trinta por cento sobre o vencimento;



    A mesma Lei Complementar Municipal nº 32 de 2016, em seu art. 14, previu que as atividades destinadas a planejamento e avaliação seriam considerados trabalho pedagógico, correspondentes à 1/3 (um terço) da carga horária do professor, cuja jornada de trabalho estaria fixada em 25 (vinte cinco) horas semanais. In verbis:



    Art. 14 A jornada de trabalho do docente será cumprida de acordo com o calendário escolar, considerada como horário normal de trabalho e compõe-se de:



    I - horas de atividades diretamente com alunos;



    II - horas de trabalho pedagógico, sendo: 



    a) Horas de Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPC) destinadas ao planejamento, articulação, preparação e avaliação do trabalho pedagógico em colaboração com a administração da Faculdade ou com a comunidade acadêmica, de acordo com a proposta pedagógica da FACELI;



    b) Horas de Trabalho Pedagógico em Local Livre (HTPL), tempo destinado ao docente para fins de cumprimento das atividades inerentes às práticas de ensino-aprendizagem, em local e horário de livre escolha.



    Parágrafo único. A jornada de trabalho dos professores será de 25 (vinte cinco) horas semanais, sendo que as horas de trabalho pedagógico, definidas no inciso II deste artigo correspondem a 1/3 (um terço) da carga horária do professor. [não existe grifo no original]



    Essa inclusive é a pretensão apresentada na peça inicial, através da qual resta claro que 1/3 (um terço) da carga horária de 25 (vinte e cinco) horas de trabalho é reservada para planejamento e avaliação, sendo que o adicional de 30% (trinta por cento) incidiria sobre o período reservado para planejamento e avaliação. Seguem trechos exemplificativos da peça inicial:



    Objetivamente, o parágrafo único do art. 14, Lei Complementar Municipal 032/2016 — Estatuto dos Docentes de Ensino Superior da Faceli, estatui uma jornada de trabalho de 25 (vinte e cinco) horas semanais para os professores, de modo a reservar 1/3 dessa carga horária (art. 14,1) para planejamento e avaliação. (fl. 03)



    [...]



    Não obstante, conforme disposto no art. 4º, inciso VI, Lei Complementar 032/2016, os docentes do magistério superior municipal de Linhares fazem jus a um adicional de trinta por cento sobre o vencimento pelo período reservado a planejamento e avaliação no exercício de sua docência:[...] [não existe grifo no original]



    Outro não poderia ser o entendimento, pois, depreende-se que como o adicional estaria sendo concedido em função do desempenho de trabalho pedagógico, sobre os vencimentos relativos ao período despendido com essa atividade é que deve incidir a vantagem concedida.



    Dessa forma, a sentença deve ser reformada neste ponto, devendo ser pago o adicional de 30% (trinta por cento) somente sobre o vencimento referente ao período destinado ao planejamento e avaliação (art. 14, inciso H, parágrafo único da Lei Complementar nº 32/2016), sendo mantida em seus demais pontos. Assim, o adicional se aplica aos professores que já se encontravam em exercício quando a Lei Complementar nº 32 de 2016 ainda vigorava, devendo ser garantida a irredutibilidade de vencimentos, nos moldes aplicados pelo magistrado a quo, pois, de acordo com entendimento consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça "o servidor público não tem direito adquirido a regime jurídico, mas apenas à irredutibilidade dos vencimentos. Alterações na composição dos vencimentos dos servidores públicos, retirando ou modificando a fórmula de cálculo de vantagens, gratificações, adicionais, somente é possível se não houver redução do montante até então percebido, sob pena de malferimento aos Princípios da Isonomia e da Irredutibilidade dos Vencimentos" (STJ, Aglnt no REsp 1.719.530/GO, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 14/06/2018). "



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente